Tribunal: TJDFT
Processo: 0736984-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736984-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA SOUZA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LARISSA SOUZA DE MOURA contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de manutenção da agravante nas demais fases do concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a qual concorre às vagas de pessoas negras e pardas. Aduz que a exclusão do certame em razão da banca de heteroidentificação não ter considerado a candidata como parda é ilegal, além do comportamento contraditório da administração, uma vez que foi considerada parda em outros concursos públicos. Informa que se inscreveu para o cargo de professor de educação básica e foi aprovada e classificada na posição n. 1434 na quota para negros, entregou os títulos, porém, foi desclassificada pela banca de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Narra que participou do concurso para professor temporário da SEEDF, e foi aprovada no procedimento de heteroidentificação, cujos critérios utilizados pelo IADES são os mesmos da presente banca de concurso. Defende que é irracional aceitar que março de 2023 a banca QUADRIX em concurso para a SEEDF negue que a agravante tenha o fenótipo de pessoa parda em dezembro de 2023 a banca IADES aceite o fenótipo declarado de pessoa parda. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para garantir o seu direito de concorrer às vagas reservadas para pretos e pardos, a fim de participar das demais fases do concurso. As custas não foram recolhidas, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. No caso, a agravante alega ter participado do concurso público para o cargo de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em que concorreu às vagas reservadas às pessoas negras e pardas (Edital n. 31/2022), organizado pelo Instituto QUADRIX. Sustenta que se mostra ilegal a sua exclusão do certamente por não ter comprovado o fenótipo para participação na quota de pessoas negras ou pardas, especialmente porque foi aceita na referida cota em outros concursos públicos, inclusive, para professor temporário da própria SEEDF. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)” Quanto ao procedimento de heteroidentificação, cumpre estabelecer que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame (item 11.8 do edital – ID 63629129). Registro, por oportuno, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação) em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. Nesse ponto, observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que a parte impetrante não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características fenotípicas da candidata (ID 63629124) de acordo com os critérios legais e previstos no edital do concurso. Desse modo, a divergência apresentada em relação à conclusão da banca não é suficiente para invalidar o ato administrativo objeto da presente controvérsia. De igual modo, o edital foi claro ao estabelecer os parâmetros de análise no procedimento de heteroidentificação, especialmente quanto à consideração das características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento, bem como quanto à não consideração de outros registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, o que afasta a apreciação de fotografias para verificação do direito. Assim, não observo ilegalidade flagrante na eliminação da agravante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras ou pardas, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Nesse passo, a análise aprofundada de fotografias e demais documentos juntados pela parte agravante não prescinde de instrução processual e ampla dilação probatória, o que se evidenciará no processo de referência, o qual se encontra em fase incipiente. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 2. Saliento que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 3. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. Observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 5. Assim, a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 6. Não observo ilegalidade na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644594, 07255830820228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” . Verifica-se, portanto, que a pretensão não se reveste do requisito da probabilidade do direito, o que implica o indeferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator